Tribunal: TJMT
Processo: 0000810-76.1999.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000810-76.1999.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOAO LUIZ SCHIMIM - CPF: 371.240.309-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

O termo inicial da prescrição intercorrente, na vigência do CPC/1973, "conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)", incidindo-se o art. 1.056 do CPC/2015, "apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual" (REsp 1.604.412/SC). O prazo da prescrição intercorrente na execução é o mesmo prazo prescricional da ação (Súmula 150, STF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso e Apelação interposto por BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína, que nos autos n.º 0000810-76.1999.8.11.0050 – ação de execução de título extrajudicial – proposta em face de JOÃO LUIZ SCHIMIM – extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 487,III c/c 924, V do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que referida ação foi proposta em 2/03/1999, que a parte executada foi citada em 05/08/1999, não sendo localizado bens penhoráveis pelo Oficial de Justiça.

Ante a não localização de outros bens passíveis de penhora, o Exequente requereu a suspensão do processo conforme autoriza o artigo 791, III do CPC, o que foi deferido pelo Douto Juízo.

Que a partir de então não houve qualquer intimação do exequente para dar andamento no feito. Apenas em julho de 2019 o exequente foi intimado para manifestação acerca do prosseguimento executivo, tendo manifestado no sentido de prosseguir com a tentativa de penhora.

Aduz, que nesse interim, houve a substituição dos patronos do Apelante, e para total surpresa do Apelante, o MM. Juiz “a quo” reconheceu a prescrição intercorrente.

Sustenta a não ocorrência de prescrição intercorrente, sob alegação de que trâmite processual vem ocorrendo normalmente, tendo o Apelante adotado as devidas diligências para obtenção de seu crédito.

Que não há que se falar em prescrição intercorrente in casu, pois, como denota-se do regular andamento do feito, o Apelante acompanhou o andamento processual e providências do juízo ou secretaria, bem como intimações para pronunciar-se ou diligenciar a respeito de prosseguimento do feito.

Que não houve desídia por parte do Apelante, e a não localização de bens do Apelado não decorreu de descaso ou abandono do Apelante com o processo, sendo que providenciou as diligências a ele cabíveis à época. Ademais, conforme se vê dos autos, foi deferida a suspensão do feito, ante a não localização de bens para penhora.

Aduz que a prescrição intercorrente, é aquela que inicia seu curso após a citação, se o processo ficar paralisado. Essa paralisação, entretanto, não pode ser confundida com a suspensão.

Que os efeitos da suspensão processual, conclui-se que não deve fluir o prazo prescricional durante a suspensão processual executiva por falta de bens penhoráveis do devedor, com isso, não poderá ser consumada a prescrição intercorrente durante a suspensão processual.

Requer a anulação da sentença para regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 177622301).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso e Apelação interposto por BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína, que nos autos n.º 0000810-76.1999.8.11.0050 – ação de execução de título extrajudicial – proposta em face de JOÃO LUIZ SCHIMIM – extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 487,III c/c 924, V do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar no mérito, faz-se necessário um introito acerca da ação de origem, o Apelante/autor propôs a ação de origem 10/04/1999 (id.n.º 177622271-pág.53), o executado foi citado em 05/08/1999 (id.n.º 177622273-pág.36).

Sem êxito na localização de bens da parte Executada, em 02/07/2001 o Exequente requereu o arquivamento, sem extinção e sem baixa da distribuição (id.n.º 177622273-pág.55).

O juízo “a quo” deferiu o pedido de arquivamento em 19/08/2002 (id.n.º 177622274-pág.1).

Em 2019 o processo foi impulsionado para intimar a parte Exequente para manifestação nos autos, certidão (id.n.º 177622274-pág.5)

Devidamente intimados, requereram o prazo de 10 (dias) para análise do processo (id.n.º 177622274-pág.5), posteriormente requereram mais de 10 dias (id.n.º 177622274-pág.36).

Em 02/01/2020 os autos forma impulsionados, conferindo vista dos autos ao advogada da parte autora (id.n.º 177622275 – pág7).

Em 29/01/2021 os autos foram novamente impulsionados para certificar que o processo passou a tramitar de forma eletrônica, bem como para determinar a intimação das partes para manifestação (id.n.º 1776222275-pág.11).

Manifestação do exequente protocolada em 19/2/2021.

Despacho em 15/07/2021,determinando a intimação do Exequente para apresentar planilha atualizada de cálculo, bem como manifestar-se sobre a prescrição, na forma do Resp. 1.340.553/RS, (id.n.º 177622275-pág.16).

Petição da parte Exequente informando cessão de crédito à Ativos S.A, requerendo a alteração do polo passivo (id.n.º 177622275-pág.19).

Em 19/08/2021 o juízo determina mais uma vez a manifestação da parte autora acerca da prescrição, haja vista que o processo ficou parado de 2002 a 2019 sem qualquer manifestação do exequente (id.n.º 177622275-pág.23).

Manifestação da parte Exequente (id.n.º 177622278).

Na sequência o juízo prolatou sentença (id.n.º 177622290-pág.):

“(...)

6. Ressalto, o feito permaneceu em arquivo provisório à pedido da parte por 18 anos e somente compareceu aos autos após provocação do juízo. E ainda houve o decurso de mais de 2 anos até que o exequente realizasse algum pedido inerente ao prosseguimento do feito, comparecendo aos autos somente para juntar procurações, restando caracterizada, portanto, a inércia por tempo superior ao prazo de prescrição do direito material em que se funda o crédito exequendo (Súmula 150 do STF: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação), que autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que o processo tenha se iniciado na vigência do Código de Processo Civil de 1973.

7. A inércia aqui configurada não se limita a total ausência de movimentação processual, embora ela tenha ocorrido, mas também pela ausência de providência eficaz e movimentação espontânea pela parte interessada. No caso em tela, o feito permaneceu paralisado por 18 anos, caracterizando ainda a hipótese de negligência. Nestes 23 anos de processo, a demanda se reduziu a citação e uma tentativa de localização de bens. Nada de útil se produziu que pudesse demonstrar a viabilidade do processo, qual seja, atingir a efetiva prestação jurisdicional.

8. Ademais, o princípio do impulso oficial (art. 2º do CPC) não é absoluto, cabendo ao exequente cumprir com suas obrigações de bem instruir e acompanhar o trâmite processual, de forma a não se beneficiar de sua própria negligência.

9. Ao presente caso, aplica-se a Súmula 150 do STF, em vigor desde 1964, segundo a qual “Prescreve a execução no mesmo prazo deprescrição da ação”, incidindo o prazo previsto no artigo 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil, qual seja, 5 anos, devendo, nesse contexto, a prescrição intercorrente ser reconhecida.

10. Sendo assim, julgo EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 487, II c/c art. 924, V, do CPC, em virtude da prescrição intercorrente.

11. Por incidência do princípio da causalidade, deixo de condenar o credor ao pagamento das verbas de sucumbência. Sem condenação em custas finais.”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em definir se o processo foi atingido pela prescrição intercorrente.

Acerca da prescrição intercorrente no processo civil foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça pelo rito do incidente de assunção de competência - IAC, em recurso da relatoria do eminente Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, tendo dado origem a um precedente qualificado, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido. (REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018, IAC 1/STJ)

Assim, conforme se extrai do referido julgado, com efeito vinculante, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente na vigência do CPC/1973 é a data seguinte ao término do prazo judicial de suspensão da execução, ou o prazo de 1 ano da Lei 6.830/1980, caso não tenha havido estipulação de prazo pelo juízo.

No caso, ora em análise, como não foi estabelecido prazo para suspensão, considera-se o prazo de 1 ano conforme estabelecido na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na espécie a execução foi ajuizada em 1999 e seguiu seu curso até 02/07/2001 quando o Exequente requereu o arquivamento, sem extinção e sem baixa da distribuição (id.n.º 177622273-pág.55); que foi deferido em 19/08/2002 (id.n.º 177622274-pág.1).

O feito seguiu para o arquivo provisório onde se manteve até 2019, quando o processo foi impulsionado para intimar a parte Exequente para manifestação nos autos, certidão (id.n.º 177622274-pág.5).

Não há dúvida que prescrição intercorrente tenha se operado no feito, posto que permanecer no arquivo provisório de 2002 a 2019, portanto a inércia do Exequente por prazo superior ao interregno prescricional de 05 anos deflagrado com o término da suspensão, não se exigindo, para início da contagem do prazo, qualquer intimação.

A intimação da parte exequente a fim de que promova impulso processual, se tornou dispensável, eis que o julgamento do STJ distinguiu entre prescrição intercorrente e abandono da causa; na primeira, a fluência do prazo prescricional independe de intimação pessoal e pode ser reconhecida de ofício, vejamos:

"Diante da distinção ontológica entre a prescrição intercorrente e o abandono da causa, nota-se que a prescrição intercorrente independe de intimação para dar andamento ao processo. Esta intimação prevista no art. 267, § 1º, do CPC/1973 era exigida para o fim exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando ensejo à punição processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de mérito. Porém, mesmo sendo reconhecível de ofício, a prescrição não é indiferente à necessidade de prévio contraditório" (REsp 1.604.412/SC).

De qualquer forma, o Apelante teve oportunidade de se manifestar acerca da prescrição, posto que devidamente intimado para tal mister.

Ademais, não obstante tenha sido observado o regular contraditório, deixou de apresentar causa impeditiva, interruptiva ou suspensiva da prescrição (intercorrente).

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024